Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712335-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTOR: ANDRE SANTOS COSTA DESPACHO Intime-se o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir o pedido com cópias da ação penal correlata à ordem de prisão determinada no Acórdão n. 901693. BRASÍLIA-DF, 13 de junho de 2022 17:21:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora Substituta